Tribunal: TJDFT
Processo: 0742366-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VAGA DE GARAGEM. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. NÃO IDENTIFICADA. ROL PREFERENCIAL, E NÃO OBRIGATÓRIO. VALOR DO BEM MUITO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 449 do Superior Tribunal de Justiça, “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora”.
2. Há recente aresto da Corte Superior no sentido de que a vedação à alienação de vaga de garagem para terceiro estranho ao condomínio, sem autorização expressa na convenção condominial, prevista no art. 1.331, § 1o, do CC/2002, prevalece mesmo no caso de alienação judicial por hasta pública.
3. Não se sustentam as alegações de impenhorabilidade, tampouco de acessoriedade da vaga ao bem de família.
4. O rol do art. 835 do CPC é preferencial, o que não se confunde com a estrita e obrigatória observância.
5. O valor da vaga de garagem em comparação com o débito perseguido não constitui óbice à penhora impugnada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.